Tribunal: TJMT
Processo: 1016335-36.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 1016335-36.2019.811.0000 - PJE
RECORRENTE: CELSO DE LARA VILA RAMOS
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CÁCERES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (ID. 50360453) interposto por CELSO DE LARA VILA RAMOS com fundamento no artigo 102, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra a acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, com requerimento de justiça gratuita.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
Quanto à matéria, filio-me a corrente segundo a qual, defende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
Desta forma, malgrado as alegações do Recorrente, deve a parte que requer o benefício comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não bastando somente a declaração de hipossuficiência.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA INEXISTÊNCIA.1. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ e do STF, a massa falida, quando demandante ou demandada, sujeita-se ao princípio da sucumbência (Precedentes: Ag 1031939/MG, Rel. Min. Mauro Campbell, DJe 01.09.08; REsp 148.296/SP, Rel. Min. Adhemar Maciel, Segunda Turma, DJ 07.12.1998; REsp 8.353/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, DJ 17.05.1993; STF - RE 95.146/RS, Rel. Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 03-05-1985) 3. Recurso especial não provido. (REsp 1075767/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 18/12/2008) (destaquei)
Diante dessas ponderações, em análise aos elementos coligidos aos autos em cotejo com os requisitos para a concessão do benefício, observa-se que a parte Requerente não demonstra a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento.
Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Nos termos do art. 99, §7o, do CPC, intime-se o Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, certifique-se o pagamento.
Caso positivo, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Ultimadas tais providências, retornem os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1016335-36.2019.811.0000 - PJE
RECORRENTE: CELSO DE LARA VILA RAMOS
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CÁCERES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID. 50360469) interposto por CELSO DE LARA VILA RAMOS com fundamento no artigo 105, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra a acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, com requerimento de justiça gratuita.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
Quanto à matéria, filio-me a corrente segundo a qual, defende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
Desta forma, malgrado as alegações do Recorrente, deve a parte que requer o benefício comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não bastando somente a declaração de hipossuficiência.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA INEXISTÊNCIA.1. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ e do STF, a massa falida, quando demandante ou demandada, sujeita-se ao princípio da sucumbência (Precedentes: Ag 1031939/MG, Rel. Min. Mauro Campbell, DJe 01.09.08; REsp 148.296/SP, Rel. Min. Adhemar Maciel, Segunda Turma, DJ 07.12.1998; REsp 8.353/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, DJ 17.05.1993; STF - RE 95.146/RS, Rel. Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 03-05-1985) 3. Recurso especial não provido. (REsp 1075767/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 18/12/2008) (destaquei)
Diante dessas ponderações, em análise aos elementos coligidos aos autos em cotejo com os requisitos para a concessão do benefício, observa-se que a parte Requerente não demonstra a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento.
Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Nos termos do art. 99, §7o, do CPC, intime-se o Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, certifique-se o pagamento.
Caso positivo, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Ultimadas tais providências, retornem os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII